Tribunal: TJMT
Processo: 0000708-88.2018.8.11.0082
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-21
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JSL S/A. - CNPJ: 52.548.435/0001-79 (RECORRIDO), RENATA GHEDINI RAMOS - CPF: 292.654.758-70 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

Recurso Inominado:

0000708-88.2018.8.11.0082

Data do Julgamento:

21/07/2023

Origem:

Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá

Recorrente:

ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido(a):

JSL S/A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

APELAÇÃO CÍVEL.
REMESSA DO FEITO À E. TURMA RECURSAL, APÓS O JULGAMENTO DO IRDR N.o 85560/2016.
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA AMBIENTAL. AUTUAÇÃO DA EMPRESA EM CUJO NOME ESTAVA O VEÍCULO AUTUADO. VEÍCULO QUE JÁ HAVIA SIDO ALIENADO A TERCEIRO. RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA AMBIENTAL. NATUREZA SUBJETIVA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

O presente feito está tramitando pelos Juizados Especiais, por força do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no. 85560/2016, que concluiu pela competência de tal matéria perante os Juizados Especiais.

2.

Trata-se de ação anulatória de débito fiscal, na qual pretende a parte autora a anulação do Auto de Infração no 140187, lavrado em razão de “transporte ilegal de madeira da empresa JCG Genuino Madeiras, sem licença válida, conforme NF no 000.000.212”. Narra a parte autora que o veículo utilizado na infração administrativa (Volvo FH 400, 6X2T, Placa DBL-0922) não seria de sua propriedade à data do cometimento da infração, tendo sido alienado à empresa Click Transportes Ltda antes mesmo da lavratura dos autos de infração e inspeção.

3.

O STJ possui jurisprudência no sentido de que,
“tratando-se de responsabilidade administrativa ambiental, o terceiro, proprietário da carga, por não ser o efetivo causador do dano ambiental, responde subjetivamente pela degradação ambiental causada pelo transportador”
(AgRg no AREsp 62.584/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Rel. p/ acórdão Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 7.10.2015).

4.

“Isso porque a aplicação de penalidades administrativas não obedece à lógica da responsabilidade objetiva da esfera cível (para reparação dos danos causados), mas deve obedecer à sistemática da teoria da culpabilidade, ou seja, a conduta deve ser cometida pelo alegado transgressor, com demonstração de seu elemento subjetivo, e com demonstração do nexo causal entre a conduta e o dano”
. (REsp 1.251.697/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 17.4.2012).

5.

É dizer, a responsabilidade administrativa ambiental, segundo a jurisprudência do STJ, é de natureza subjetiva, ao contrário da responsabilidade civil pelo dano ambiental.

6.

In casu
, a parte autora logrou êxito em comprovar suficientemente os fatos constitutivos do seu direito, em especial quanto à inexistência de conduta de sua parte a ensejar a lavratura do Auto de Infração n. 140.187 de 28.6.2011 em seu desfavor, desincumbindo-se do ônus que sobre ela recaía, de acordo com o artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

7.

A parte autora juntou à inicial o Recibo de Entrega de Caminhão, Declaração de Transferência e Autorização para transferência de propriedade de veículo, datados, respectivamente, de 18/02/2011, 18/02/2011 e 09/03/2011, ou seja, anteriores à lavratura dos autos de inspeção e infração, datados de 28/06/2011, demonstrando que o veículo apreendido não era mais de sua propriedade, mas sim da empresa Click Transportes Ltda.

8.

Ademais, verifica-se do Relatório Técnico n. 424/SUF/CFFUC/11 (fl. 27), que o produto florestal que estava sendo transportado em desacordo com a legislação de proteção ambiental, estava acondicionado no semi-reboque (placa NLC7756) de propriedade da empresa CLICK TRANSPORTES LTDA, bem assim que a madeira pertencia a empresa J. C. G. GENUÍNO MADEIRA – ME, conforme Nota Fiscal n. 000.000.212 e a GF3 n. 178.

9.

Assim, tem-se que a parte autora não possui culpa pelos fatos descritos no Auto de Infração n. 140.187 de 28.6.2011, não podendo ser responsabilizada pela infração administrativa ambiental que lhe foi atribuída, pois inexiste conduta da sua parte, seja comissiva ou omissiva. Igualmente, não há nexo de causalidade, pois a conduta causadora do dano deve ser imputada a terceiro, a quem competia observar a exigência de portar os documentos autorizadores para o transporte de produto florestal.

10.

Anoto que, a despeito de a comunicação da venda não ter sido realizada pela parte autora ao órgão de trânsito estadual, conforme determina o art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro, a responsabilidade por infração administrativa ambiental é subjetiva, não sendo a ausência de transferência e/ou de comunicação de venda de veículo automotor (circunstância objetiva) o bastante para afastar tal característica, inderrogável no caso concreto.

11.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, consoante autoriza o art. 46 da Lei no 9.099/95, aplicada subsidiariamente à Lei no 12.153/2009.

12.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

13.

Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

14.

Contudo, condeno o Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 85, § 3o, I e § 4o, III do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2023